Tribunal: TJDFT
Processo: 0700276-88.2023.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ATOS LIBIDINOSOS. CONTATO FÍSICO NÃO CONSENTIDO. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. EXTRAJUDICIAL. POSTERIOR À SENTENÇA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. APLICAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. A retratação apresentada após a sentença, com a instrução já encerrada, configura manifestação extemporânea que, em regra, não autoriza a reabertura da fase probatória. Nessa perspectiva, a recusa dos órgãos responsáveis em recebê-la não representa irregularidade, mas mera observância do devido processo legal, sobretudo quando não comprovado prejuízo ao réu.
2. A condenação por estupro de vulnerável exige prova clara de que o agente realizou ato libidinoso com menor de 14 anos, com conteúdo sexual evidente e intenção de satisfazer sua lascívia.
3. A palavra da vítima, embora especialmente relevante em crimes sexuais, exige corroboração mínima por outros elementos de prova. Nessa perspectiva, há hipóteses em que a dinâmica dos fatos se mostra pouco clara e o conjunto probatório revela fragilidade, sobretudo quando acrescido de retratação posterior quanto às acusações inicialmente formuladas.
4. É certo que, em crimes contra a dignidade sexual, a posterior retratação da vítima pode decorrer de fatores externos, como medo, pressão familiar, vergonha ou desgaste emocional. Contudo, em situações em que não se verificam indícios de influência desses elementos, a retratação apresentada, ainda que após a sentença, não pode ser desconsiderada.
5. A condenação penal exige provas firmes e convincentes, não bastando o depoimento isolado da vítima. Ausentes elementos materiais que sustentem a acusação, não se alcança o grau de certeza necessário ao édito condenatório, impondo-se a reforma da sentença diante da dúvida razoável, em observância ao princípio do in dubio pro reo.
6. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso conhecido e provido.